Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-52.2021.8.14.0091
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800733-52.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA COMARCA DE SALVATERRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVATERRA, CHARLES ASSUNCAO FERREIRA, DARLAN CABRAL BARBOSA, HAILSON LOPES DA CONCEICAO, RICARDO MIRANDA VITAL, ROMARIO DA SILVA E SILVA, VALCIR SOUSA NOVAIS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Agravo Interno NA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM NÚMERO EXCEDENTE AOS DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE NÃO INDUZEM PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS.

REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno Na REmessa NECESSÁRIa

oriunda da sentença proferida em sede de mandado de segurança impetrado por
Darlan Cabral Barbosa
e
Outros
que concedeu a segurança pleiteada, sendo, contudo, a decisão “a quo” modificada mediante julgado monocrático de minha lavra (id. 10969531), cuja ementa foi assim elaborada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO NA ESPÉCIE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 11299866), os agravantes, após breve resumo dos fatos processuais, sustentaram, em resumo, que a decisão agravada está equivocada, tendo em vista a desistência de alguns candidatos e a contratação de vários servidores temporários.

Requereram o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentaram, alegando restar inconteste a existência do direito público subjetivo à nomeação.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 12934464.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual (id. 13158068).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Os recorrentes insurgem-se contra a decisão que reformou a sentença de primeiro grau, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que, conforme anteriormente frisei, os agravantes foram classificados em posições que excedem o número de vagas ofertadas no certame, de modo que, com isso, não detém direito subjetivo à nomeação ao cargo público pretendido, conforme, inclusive, resta assentado em jurisprudência desta Corte de Justiça e, em especial, do STF, no RE nº 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2016.

Além disso, repiso que o fato de constar alguns servidores temporários no quadro pessoal do agravado também não faz emergir o direito almejado, pois não há ocupação de cargo público e, sim, de função pública, e tal circunstância não indica a existência de cargo vago.

Quanto à suposta desistência de candidatos melhor classificados, que foram convocados, é preciso destacar que o mandado de segurança é ação de rito constitucional, cujo direito deve ser líquido e certo, demonstrado através de prova pré-constituída.

Sendo assim, não se identifica com segurança a existência de desistência de candidatos melhor classificados que os recorrentes, existindo tão somente nos autos anotações manuscritas em caneta azul e vermelha ao lado de alguns nomes de participantes do concurso (ids. 10135519, pág. 2 e 10135544, pág. 1), as quais não se prestam para o fim pretendido.

Nesse sentido, conclui-se que o intento dos agravantes é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA., 03 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023